Tribunal: STF
Processo: RE 85839
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DA ALÇADA REGIMENTAL.
INCIDENCIA DA REGRA POSTA NO ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO,
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA N 3. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DISSIDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEM OFENSA
A CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.